Tribunal: TJES
Processo: 5012853-16.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012853-16.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILA ERVAS E ALIMENTOS COMERCIAL LTDA e outros (3)

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS COMPROCRED - NAO PADRONIZADOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012853-16.2022.8.08.0024

APTE:
Vila Ervas e Alimentos Comercial Ltda., Célio José dos Santos e Cristiana de Almeida Pancorvo dos Santos.

APDO:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comprocred.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. CESSÃO DE CRÉDITO. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CEDENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO AO MONTANTE PAGO NA CESSÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória, condenando os acionados ao pagamento de dívida oriunda de cessão de crédito, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de 10%, custas processuais e honorários advocatícios.

Os recorrentes alegam:

Ilegitimidade passiva e nulidade da cláusula de solidariedade;

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor;

Limitação do valor da condenação ao montante recebido na cessão;

Revisão do termo inicial de juros moratórios e exclusão da multa contratual;

Pedido de concessão da gratuidade da justiça, em razão de dificuldades financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões principais em discussão:
(i) concessão ou não da gratuidade da justiça aos apelantes;
(ii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais firmadas com Fundos de Investimento em Direitos Creditórios;
(iii) validade da cláusula de solidariedade do contrato de cessão de crédito;
(iv) limitação da condenação ao valor pago na cessão;
(v) revisão da incidência de juros moratórios e validade da multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Gratuidade da Justiça
:

A concessão do benefício é indeferida, considerando a preclusão lógica decorrente do recolhimento do preparo recursal pelos apelantes e a ausência de comprovação robusta de hipossuficiência econômica em sede recursal.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
:

O Código de Defesa do Consumidor não incide sobre a relação contratual em questão, visto que a cessão de crédito teve como objetivo fomentar a atividade empresarial dos apelantes, conforme entendimento consolidado do STJ e a jurisprudência pátria.

Validade da Cláusula de Solidariedade
:

É válida a cláusula contratual que atribui responsabilidade solidária ao cedente pela solvência do devedor originário em contratos de cessão de crédito pro solvendo, nos termos do art. 296 do Código Civil e da Instrução CVM nº 356/2001.

A ratificação do contrato anterior por parte dos apelantes, assinado por Cristiana Pancorvo, implica aceitação das condições do Termo de Cessão posterior, dentre elas a responsabilidade solidária.

Limitação do Valor da Condenação
:

A condenação deve ser limitada ao valor efetivamente recebido pelos cedentes na cessão de crédito, conforme previsto no art. 297 do Código Civil.

Juros Moratórios e Multa Contratual
:

Os juros moratórios incidem a partir da data de vencimento da obrigação, sendo esta líquida e certa.

A multa contratual de 10% é válida, pois foi pactuada entre as partes, está em conformidade com os artigos 389, 394 e 396 do Código Civil e não caracteriza abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
para:
(i) limitar a condenação ao valor recebido pelos apelantes na cessão de crédito; e
(ii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios na data de vencimento da obrigação.

Tese de julgamento
:

O benefício da gratuidade da justiça não é concedido quando há preclusão lógica decorrente do recolhimento do preparo recursal e insuficiência de provas da hipossuficiência financeira.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações contratuais firmadas com Fundos de Investimento em Direitos Creditórios quando o contrato tem como objetivo o fomento à atividade empresarial.

É válida a cláusula contratual de responsabilidade solidária que prevê a obrigação do cedente pela solvência do devedor originário em cessão de crédito pro solvendo.

A condenação em ação monitória deve ser limitada ao valor recebido pelo cedente na cessão de crédito.

Os juros moratórios incidentes sobre obrigação líquida e certa fluem a partir da data de vencimento da dívida, sendo válida a multa contratual pactuada quando não configurada abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 296, 297, 389, 394, 396; Instrução CVM nº 356/2001; CPC/2015, arts. 85, §11, 109; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.165.097/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.11.2024, DJe 03.12.2024.

STJ, REsp nº 1.909.459/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.05.2021, DJe 20.05.2021.

TJ-ES, Apelação Cível nº 0043135-06.2014.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012853-16.2022.8.08.0024

APTE:
Vila Ervas e Alimentos Comercial Ltda., Célio José dos Santos e Cristiana de Almeida Pancorvo dos Santos.

APDO:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comprocred.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

T
rata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
por

Vila Ervas e Alimentos Comercial Ltda., Célio José dos Santos
e
Cristiana de Almeida Pancorvo dos Santos
,
eis que irresignado
s
com a sentença que
julgo
u
procedente a ação monitória, condenando-os ao pagamento da dívida com
j
uros de mora de 1% ao mês
e

m
ulta de 10% prevista no contrato,
além de c
ustas processuais e honorários advocatícios,
na ação ajuizada por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comprocred
.

E
xistindo
preliminares
suscitadas pelo recorrido, passo a enfrentá-las.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A primeira
questão aborda tanto
o
pedido

de concessão da
benesse
,
quanto a
impugnação
referente trazida
em contrarrazões.

O
pedido dos apelantes
direciona-se para as dificuldades financeiras enfrentadas devido ao tratamento do filho com autismo, comprovadas nos autos e
de
que a decisão, que indeferiu o benefício, foi equivocada diante de seus gastos elevados e
da
comprovada hipossuficiência.

A
impugnação
ao deferimento da benesse, apresentada em contrarrazões, por sua vez, traz o
argumento
de
que, em atitude contraditória, os apelantes recolheram o preparo recursal,
a
reflet
ir em
preclusão lógica
do pedido
,
acrescentando ainda, que
trata-se de pessoa jurídica de direito privado e dois empresários,
os quais
não comprovaram cabalmente sua hipossuficiência financeira.

Co
m efeito,
os apelantes
agi
ram
em atitude contraditória ao requerer a concessão da benesse
ao tempo em que
efetuar
am
o pagamento do preparo recursal, afastando
su
a tese
de hipossuficiência financeira
.

Para além disso, verifica-se que o juízo indeferiu o pedido com arcabouço na documentação acostada aos autos como suficiente para tal desiderato, eis que apresentada pelos peticionários.

Por fim, em sede recursal, os recorrentes não apresentaram elementos adicionais que condissessem com a situação econômica alegada, de modo a permitir modificação da conclusão tomada pelo juízo.

Consigno ainda, apenas como argumento, que a gratuidade da justiça concedida em sede recursal opera efeitos
ex nunc
, é dizer, sem que haja a possibilidade de que o alcancem a sentença já proferida. Confira-se:

[...]
3.
Nada obstante o pedido de gratuidade da justiça possa ser formulado em qualquer fase processual, contudo, os efeitos da concessão somente se produzem
a partir do momento do deferimento
, isto é,
não retroagem para alcançar o pagamento das custas e honorários, o qual foi condenada a apelante na sentença da instância de origem
, conforme preleciona jurisprudência do STJ
: ?o deferimento do pedido de gratuidade da justiça opera efeitos ex nunc, ou seja, não alcançam encargos pretéritos ao requerimento do benefício? (edição 149 de Jurisprudência em Teses do STJ). 6. Apelo parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc.
(TJ-DF 07126052420218070003 1440984, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/07/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)

1. Preliminares. 1.1 Gratuidade da Justiça.
O deferimento de concessão da benesse não retroage à condenação contida no ato anterior à formulação do pedido
. 1.2
A atitude contraditória ao pedido de concessão da benesse, verificada pelo recolhimento do preparo recursal, reflete no afastamento da alegação de hipossuficiência financeira
.
[...] (Data: 25/Sep/2024 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0004272-60.2019.8.08.0038 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral
).

Em consonância, já recolhido o preparo recursal,
indefiro a concessão de gratuidade da justiça aos apelantes
.

É como Voto.

DIALETICIDADE RECURSAL

A segunda preliminar, suscitada pelo recorrido, refere-se à deficiência de fundamentação do recurso.

Entrementes, tenho por rejeitá-la, de plano, uma vez que inexiste razão para não conhecer do recurso, sob tal fundamento.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade, até mesmo, por exemplo, da repetição em segunda instância, daquelas razões trazidas na fase inicial do processo.

E n
o caso em apreço, verifica-se a adequação da argumentação trazida no recurso
com os
fundamentos contidos
na sentença, motivo pelo qual
não há como deixar de conhec
ê-lo
, a menos que estivesse tratando de matéria absolutamente diversa da que foi discutida na origem, o que não é o caso.

Diante dessas razões,
rejeito a preliminar
de ausência de dialeticidade recursal
.

É como voto.

M
ÉRITO

Contextualizando a lide,
Vila Ervas e Alimentos Comercial Ltda., Célio José dos Santos e Cristiana de Almeida Pancorvo dos Santos
possuíam crédito com a empresa
Pousade Distribuidora de Cosméticos LTDA
no valor de
R$ 128.738,30
.

Tais créditos foram cedidos ao
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comprocred
por Vila Ervas, tendo como devedores solidários
C
élio José dos Santos e Cristiana de Almeida Pancorvo dos Santos.

P
ela antecipação do valor cedido, foi pago o montante de
R$ 107.708,13.

Contudo, o título restou inadimplido por
Pousade Distribuidora de Cosméticos LTDA
,
motivo do ajuizamento da ação monit
ó
ria, que foi julgada procedente pelo
juízo
que, em suma,
afastou a aplicação do Código do Consumidor, por
ter vislumbrado
negócio jurídico de natureza mercantil,
considerada a
pactuação
realizada
entre empresas, de cessão de títulos cambiais.

A condenação referente
é

o pagamento da dívida com
j
uros de mora de 1% ao mês
e

m
ulta de 10% prevista no contrato,
além de c
ustas processuais e honorários advocatícios.

Irresign
ados, os recorrentes trazem argumentos referentes a
sua ilegitimidade passiva; aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art.51 e art.421 do CDC); nulidade da cláusula de solidariedade; limitação da cobrança ao valor da cessão do crédito (art.297 do CC); quanto ao termo de incidência de correção monetária e juros de mora, bem como para que a multa seja afastada.

Muito bem.

Quanto a aplicação da legislação consumerista, a jurisprudência é clara no sentido de que, se a negociação realizada com a instituição bancária tem o propósito de fomentar a atividade empresarial, não se aplica o Código do Consumidor, pois
este
regula somente as relações jurídicas realizadas por quem é destinatário final do serviço.

Diga-se
, embora entendam os apelantes que a operação realizada caracteriza-se como fomento mercantil (
factoring
), O STJ diferencia tais atividades das desenvolvidas pelos
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.

Neste e. Tribunal o assunto já foi debatido e concluído sob a ementa a seguir destacada, em parte,
pela qual se depreende
não ser aplicável o CDC ao caso examinado
:

[...]

2.
Não obstante a classificação do fundo de investimento como instituição financeira, o que, em tese, atrairia a incidência da Súmula 297 do STJ e do Código de Defesa de Consumidor, a própria Corte Superior firmou o entendimento de que, mesmo diante de contratos bancários,
se o negócio jurídico for pactuado com o objetivo de fomentar a atividade empresarial

–
como no presente caso, deve ser afastada a aplicação do CDC
. [...] (Data: 24/Apr/2024 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0043135-06.2014.8.08.0024 - Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral
).

Trato continuativo, os apelantes tecem argumentações quanto a alegada ilegitimidade passiva e
nulidade da cláusula de solidariedade.

Seus argumentos são de que

o risco do negócio pactuado pertence ao cessionário, e o cedente não garante a solvência do título, regra não excepcionada pelo mero inadimplemento.

Em seguida, aduz que não são responsáveis pelo inadimplemento da dívida pertencente à empresa Pousade Dis Cosméticos Ltda., e que Cristiana Pancorvo não assinou o termo de cessão do crédito.

Sobre o assunto já é assente no STJ que
[...]
os Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) não se confundem com os escritórios de factoring,
sendo válida a cláusula contratual por meio da qual o cedente garante a solvência do devedor originário
. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.165.097/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Verifica-se que a pretensão dos apelantes, com a negociação, foi
a imediata liquidez do título,
ao afirmarem
que [...]
Com as graves crises vivenciadas no mercado nacional, agravadas pela pandemia COVID-19, a empresa embargante se viu obrigada a obter créditos com empresas de Factoring, como de fato ocorreu com a COMPROCRED

[...]. (id.8235982)

Contudo, viabilizada por meio de relação jurídica estabelecida com FIDC,
sujeitam-se
as partes
à regulamentação
estabelecida pela
Comissão de Valores Mobiliários, conforme se destaca a seguir:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLVENDO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTIPULA A RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PELA SOLVÊNCIA DO DEVEDOR. VALIDADE.

1. Embargos à execução opostos em 12/07/2016, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 10/01/2019 e atribuído ao gabinete em 02/12/2020.

2.
O propósito recursal é dizer sobre a validade da cláusula contratual inserida em contrato de cessão de crédito celebrado com um FIDIC que consagra a responsabilidade do cedente pela solvência do devedor
.

3.
Os FIDCs são regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que editou a Instrução Normativa 356/2001
, e são constituídos sob a forma de condomínios abertos ou fechados (art. 3º, I, da IN 356/2001 da CVM), sem personalidade jurídica.

Eles atuam no mercado de capitais e são utilizados para a captação de recursos. As empresas de factoring, por sua vez, são sociedades empresárias que não exercem qualquer interferência no mercado financeiro.

4.
A aquisição de direitos creditórios pelos FIDCs pode se dar de duas formas: por meio (i) de cessão civil de crédito, em conformidade às normas consagradas no Código Civil; ou (ii) de endosso, ato típico do regime cambial.

5.
O art. 2º, XV, da IN CVM 356/2001 prevê expressamente o conceito de coobrigação. É certo que tal previsão foi incluída na normativa com a finalidade de referendar a higidez da cláusula constante de contrato de cessão de crédito convencionado com um FIDC, por meio da qual o cedente garante a solvência do devedor. Não só, não há, no ordenamento jurídico brasileiro, previsão legal que vede os FIDCs de estipular a responsabilidade do cedente pelo pagamento do débito em caso de inadimplemento do devedor e, segundo dispõe o art. 296 do CC/02,

o cedente ficará incumbido do pagamento da dívida se houver previsão contratual nesse sentido.

6.
É válida, assim, a cláusula contratual por meio da qual o cedente garante a solvência do devedor originário
.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.909.459/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021.)

Deste modo, verifica-se que o documento intitulado Termo de Cessão nº 2544939, viabilizou a cessão de créditos ao Fundo, no valor total de R$111.510,00, pelo montante de R$107.708,13, pago a Vila Ervas,
em 2021.

Em sequência, e
mbora tenha sido assinado digitalmente pelas partes, com exclusão de Cristiana Pancorvo, houve menção quanto à ratificação das cláusulas e condições
contidas n
o contrato existente desde 2020, por ela assinado
com autenticação
, no qual declarou sua responsabilidade solidária pelas obrigações assumidas pelo cedente
do título,
caracterizando a natureza da
cessão de crédito
pactuada (
pro solvendo
)
. (ids.8235960 e 8235959)

Destac
a-se a seguir
a cláusula impugnada:

CLÁUSULA OITAVA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEDENTE E DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS DESTE CONT
R
ATO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR/SACADO.

8.1. O Fundo terá direito de regresso contra a Cedente em razão do inadimplemento dos Devedores dos créditos cedidos, ou seja, a Cedente responde pelo cumprimento da prestação constante dos Direitos Creditórios cedidos ao Fundo.

8.2. Assinam também este Contrato de Cessão às pessoas ao final identificadas, designados responsáveis Solidários, que se declaram solidariamente responsáveis por todas as obrigações, principais e acessórias, assumidas pela Cedente, concordando com todos os seus termos.

8.2.1.
Independentemente d
e
terem ou não assinado os Termos de Cessão ou avalizados os títul
o
s a eles relativos, os Responsáveis Solidários são solidariamente responsáveis pelas obrigações inadimplidas.

8.3. Os Responsáveis Solidários renunciam expressamente ao benefício de ordem e declaram ter pleno conhecimento de todas as cláusulas e condições des
t
e contrato e do Termo de Cessão.

8.4. Se a Cedente,
ou qualquer
um dos Responsáveis Solidários, na hipótese desta cláusula ou da cláusula anterior, efetuar o pagamento do boleto bancário correspondente ao crédito ced
i
do, o pagador subrogar-se-á, de pleno direito, na condição de credor conforme o disposto no artigo 346, inciso III, do Código Civil.
(sic)

Assim considerado, todos são responsáveis solidários pela obrigação inadimplida.

Estabelecidas as premissas, passa-se aos argumentos finais dos apelantes, referentes à
limitação da cobrança ao valor da cessão do crédito (art.297 do CC)
e
quanto ao termo de incidência de correção monetária e juros de mora, bem como para que a multa
contratual
seja afastada.

Quanto à limitação do valor da cobrança,
consigne-se o pactuado pelas partes:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – COBRANÇA E PAGAMENTO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS CEDIDOS AO FUNDO

12.3.1

na eventualidade da
não liquidação dos direitos creditórios cedidos
,

será a cedente comunicada para cumprir com a prestação constante no título
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de decorrido o prazo citado serem
aplicados o disposto no item 7.1 deste contrato de cessão
.

Apesar de expressa a delimitação quanto ao cumprimento da obrigação, a saber, que tem como referência o
título
, cujo crédito foi cedido, a condenação deve ser limitada ao que o cedente recebeu.

Isso porque a legislação atinente dispõe que o cedente, responsável pela solvência do devedor, não responde por mais do que o valor que recebeu do cessionário.

Deste modo, acolhe-se a alegação de que o montante devido deve ter como referência o indicado/pago pela cessão do crédito, conforme Termo de Cessão ajustado entre as partes.

Quanto ao termo de incidência dos juros moratórios e correção monetária, por ser líquida e certa a obrigação, sua correspondência é o vencimento da obrigação, em conformidade à jurisprudência a seguir destacada:

[...] 2.- Emissão de nota promissória em garantia do débito contratado não altera a disposição contratual de fluência dos juros a partir da data certa do vencimento da dívida.

3.-
O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material.

4.- Embargos de Divergência providos para
início dos juros moratórios na data do vencimento da dívida
.

(EREsp n. 1.250.382/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 2/4/2014, DJe de 8/4/2014.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CESSÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEVEDORES – REGRA DO ART. 109 DO CPC QUE SOMENTE PREVALECE PARA O PROCESSO DE CONHECIMENTO - CESSÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA - PRECEDENTES DO STJ - DÉBITO ATUALIZADO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS DEVIDOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a demanda está lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
. Todavia, se a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, é de rigor que os encargos, sobre ela incidentes, sejam calculados a partir da data propositura do feito monitório, de modo a evitar a incidência de juros e de correção monetária em duplicidade e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa da instituição financeira. Se o título prevê a cobrança de comissão de permanência, mas não os inclui no demonstrativo de débito que embasa a monitória, não há o que discutir em relação à legalidade do referido encargo. (TJ-MT 10010739520208110037 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2021)

E quanto à multa, destaco a cláusula referente, pactuada entre as partes, devendo ser observada, por não representar abusividade ou violação a dispositivo legal vigente:

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÃO DA CEDENTE PELOS VÍCIOS

7.1

a cedente assume a responsabilidade de, concluída a operação e sobrevindo a constatação de vícios ou de quaisquer outras exceções na origem dos créditos negociados, recomprar os referidos direitos creditórios do fundo mediante a assinatura de termo de recompra ou, na impossibilidade de recompra, indenizar o fundo, pelo valor de face do título negociado, acrescido de
multa de 10%

(dez por cento), e
juros moratórios de 1%

(um por cento) ao mês, de atualização monetária segundo índices oficiais regulamente estabelecidos, das perdas e danos e honorários de advogado, tudo conforme autorizam os artigos 389 e 394 ao 396 do Código Civil Brasileiro

Tudo examinado, conclui-se pelo acolhimento das razões dos apelantes, no que se refere ao
montante da condenação
, que deve ter como referência
o valor
pago
pelo
cessionário,
com incidência de
juros moratórios, cujo termo é o vencimento da obrigação
.

Conhe
cido
o recurso, dou-lhe parcial provimento
, para que o título executivo judicial tenha como referência o valor recebido pelos apelantes/cedentes a título de cessão de crédito e para que a incidência dos juros moratórios tenha como termo inicial a data do vencimento da obrigação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.